Tribunal: STF
Processo: ARE 1558967
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM. HIPÓTESE DE CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DA PROVA MATERIAL DO CRIME POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABORDAGEM MOTIVADA PELA " ATITUDE SUSPEITA " DO ACUSADO, QUE NÃO FOI MINIMAMENTE DESCRITA PELOS POLICIAIS MILITARES NA ETAPA PERSECUTÓRIO-ADMINISTRATIVA. EM JUÍZO, APENAS UM DOS AGENTES PÚBLICOS REFERIU QUE A ABORDAGEM DO RÉU FOI MOTIVADA PELO FATO DE QUE ELE ESTARIA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO, EM FRENTE A UM TERRENO BALDIO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. AUSÊNCIA, DE QUALQUER MODO, DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO A TERCEIROS DA ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. AUSÊNCIA DE (I) VISUALIZAÇÃO DE ATOS COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA; (II) APREENSÃO DE PETRECHOS RELACIONADOS AO NARCOTRAFICAR; (III) REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS OU POSTERIORES; OU DE (IV) EXTRAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE CELULAR APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAIS, PROVIDO.”



    (Apelação Criminal Nº 5003134-16.2018.8.21.0015/RS, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Luciano Andre Losekann, j. 24/2/2025)



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, §5º, ambos da Constituição da República. 



    Sustenta que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como de que, nos termos do artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, são funções essências às Policias Militares, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública”.



    Assevera que “conforme elementos expressamente delineados no acórdão ora recorrido, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública realizavam patrulhamento de rotina em LOCAL CONFLAGRADO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – e onde, inclusive, efetuaram diversas prisões anteriormente –, quando visualizaram INTENSO MOVIMENTO DE VENDA E COMPRA DE DROGAS; ato contínuo, buscaram realizar a abordagem das pessoas que lá estavam, logrando êxito em abordar o réu, com quem foi encontrada cocaína (uma peteca), maconha (um cigarro) e crack (quinze pedras), todas fracionadas e prontas para a venda, além de quantia em dinheiro (R$60,00), conforme auto de apreensão”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente agravo, reformando-se a decisão denegatória, para que seja admitido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto, para o fim de restabelecer a condenação do réu.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280).



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (doc. 186):



    “(...)



    Consoante relatado, a defesa busca a absolvição do acusado por entender que as provas colacionadas ao feito são insuficientes para amparar o édito condenatório. Com razão.



    Na espécie, infere-se da Ocorrência Policial n° 3153/2018 a seguinte descrição fática fornecida pelo condutor do flagrante:



    (...)



    Os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, ouvidos na etapa persecutório-administrativa, ratificaram os termos constantes na ocorrência policial, sem especificar, ainda que minimamente, as razões que os levaram à realização de busca pessoal ao recorrente Jardel.



    Em juízo, os agentes militares confessaram não recordar detalhes da ocorrência, em razão do transcurso de tempo, e ratificaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial com alguns acréscimos. No aspecto, transcrevo, pela pertinência, a prova oral judicializada na forma em que sintetizada em sentença:



    "Em juízo, o policial militar REGIS declarou não lembrar bem do réu, mas apenas da ocorrência. Havia um grande movimento de indivíduos comprando e vendendo no local, sendo que a maioria deles conseguiu fugir. O acusado foi abordado com drogas fracionadas, havia crack, maconha e cocaína, além de um celular. Não conhecia o réu anteriormente. Disse que um comprador também compra a droga fracionada.



    No mesmo sentido o relato do Policial RAFAEL, que mencionou ter efetuado a abordagem do suspeito, por volta das 21h, com 15 papelotes de crack e 1 de cocaína, além de quantia em dinheiro, em torno de R$ 60,00. O local é conhecido por venda e consumo de drogas. Já ocorreram várias prisões ali. A droga estava fracionada para venda. Não recordou de ter abordado o réu anteriormente ao fato. Indagado pela Defesa, esclareceu que no ponto da abordagem, os indivíduos ficavam traficando. Não recordou se havia outras pessoas nas proximidades. O motivo da abordagem era a localização, em frente a um terreno baldio.



    O policial militar TIAGO DA SILVA DE MELO, em seu depoimento judicial, recordou que foi uma prisão referente ao crime de tráfico de drogas. Quem localizou as drogas foi seu colega RÉGIS. Não recorda muitos detalhes da ocorrência em face do tempo transcorrido. A abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico de drogas. Não recorda o tipo de droga apreendida, acredita que tenha sido crack. Explicou que no local tem um valão, as casas são de madeira, é como se fosse um labirinto. Referiu que depois de determinado horário, é complicada a situação do tráfico. Afirmou que por sua guarnição conhecer o local, os policiais sabiam onde ficavam os pontos de drogas, mas era difícil conseguir efetuar a abordagem, porque os indivíduos conseguem fugir, pulando pátios. No dia, conseguiram efetuar a abordagem. Era o motorista da guarnição no dia do fato. Seus colegas que realizaram a abordagem do individuo. As informações que detinham são do setor de inteligência e de policiais que realizavam o patrulhamento no local.



    O interrogatório restou prejudicado pela revelia do réu."



    Como se percebe, o policial Tiago, embora não recordasse da ocorrência, esclareceu que a abordagem foi realizada em local conhecido como ponto de tráfico. Descreveu o local e disse ser difícil realizar qualquer apreensão, visto que, por parecer um labirinto de casas, os suspeitos geralmente conseguem fugir.



    Já o policial Rafael relatou ter sido responsável pela abordagem de Jardel e que a diligência foi motivada pela "localização, em frente a um terreno baldio".



    O depoente Régis, por sua vez, pouco colaborou para elucidação dos fatos, apenas registrando que "havia um grande movimento de indivíduos comprando e vendendo no local, sendo que a maioria deles conseguiu fugir" e que, assim como referido pelo policial Rafael, o acusado não era conhecido no meio policial.



    Vê-se, pois, que os agentes públicos não descreveram qualquer atitude suficientemente apta a configurar fundadas suspeitas de que estivesse o acusado a portar algum material ilícito.



    No aspecto, reitero que a suspeita dos policiais civis decorreu pura e simplesmente do fato de que o réu estaria na frente de um terreno baldio - conhecido como ponto de tráfico -, no qual os agentes faziam um patrulhamento de rotina, ausente qualquer visualização de atos de mercancia praticados por Jardel, sequer notícia de que tenha ele mudado de direção ou tentado empreender fuga ao avistar a guarnição a justificar a abordagem.



    E o simples fato de estar o réu em local conhecido como ponto de tráfico não era - nem é - circunstância autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse o imputado a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    (...)



    In hoc casu, como alhures demonstrado, não havia qualquer percepção anterior de ocorrência de crime de tráfico que pudesse autorizar a abordagem do réu, reiterando que este foi abordado unicamente por ter agido em "atitude suspeita", genericamente referida em Juízo e por apenas um dos policiais civis responsáveis pela abordagem, consistente em "estar na frente de terreno baldio".



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



    No caso concreto, houve, repiso, clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois os agentes policiais precisariam esclarecer qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía consigo objetos ilícitos, o que, na hipótese dos autos, inocorreu.



    Assim, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado.



    Por fim, ressalto que, ainda que assim não fosse, seria imperativa, aqui, a absolvição por insuficiência de prova capaz de transpor invencível dúvida sobre a narcotraficância imputada ao recorrente.



    Isso porque a quantidade de drogas apreendida na posse do acusado - 1 cigarro de maconha pesando 0,4g, 1 pino de cocaína pesando 0,3g e 15 pedras de crack pesando 1,9g (páginas 4, 5 e 6 no evento 4, PROCJUDIC2) - é ínfima e, portanto, plenamente compatível com a hipótese de posse para deleite pessoal, a qual, inclusive, vai reforçada pelo contexto narrado em juízo pelos policiais de que havia, no local da abordagem, "vendedores e compradores" de entorpecentes.



     Em suma, (i) não foram visualizados atos compatíveis com a traficância; (ii) não houve a apreensão de petrechos relacionados ao narcotraficar; (iii) não houve a realização de diligências investigatórias prévias ou posteriores; (iv) não houve a extração de dados do telefone celular apreendido na posse do acusado; e (v) a quantia em dinheiro encontrada na posse do réu - R$ 62,85 (página 14 no evento 4, PROCJUDIC1) -, é pequena e bem poderia ser destinada à própria subsistência, não havendo prova cabal de que originária da comercialização de drogas, mormente quando a acusação nenhuma prova fez nesse sentido - e, gize-se, esse ônus era exclusivamente seu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Neste contexto, seja pela ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal ou pela insuficiência de provas da destinação circulatória da pequena quantidade de drogas apreendida, a absolvição é medida que se impõe, forte no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “[n]o dia 05 de agosto de 2018, por volta das 20h20min, em via pública, na Rua Doze de outubro, próximo ao 719, Bairro Morada do Vale II, Cidade de Gravataí/RS, o denunciado Jardel Bueno de Borba trazia consigo, para o fim de traficância, 01 (uma) peteca de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha e 15 (quinze) pedras de "crack" (auto de apreensão da fl. 07 não numerada do APF), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de droga da fl. 17 do APF não numerado). Na oportunidade, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que abordaram o denunciado em via pública. Em revista pessoal foram encontradas em seu poder as drogas acima mencionadas. Além dos entorpecentes, também foram encontradas com o denunciado a quantia de R$62,85 (sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e 01 (um) telefone celular, marca Alcatel de cor preta. O denunciado foi preso e encaminhado até a DPPA desta Cidade para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Assim agindo, Jardel Bueno de Borba incidiu nas sanções do art, O 33, "caput", da Lei n° 11.343/2006.”



    A sentença condenatória assentou que “(...) Da análise da prova judicializada nos autos, entendo que esta demonstrou suficientemente o tráfico de drogas realizado pelo réu. Os policiais militares foram firmes e coerentes em seus depoimentos quando afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e realizaram a abordagem do réu, que trazia drogas consigo, além de uma quantia em dinheiro. Ainda, o policial militar RAFAEL, ao ser questionado pela Defesa, explicou que no ponto em que ocorreu a abordagem, os indivíduos ficavam traficando. Cabe salientar que os policiais RÉGIS, TIAGO e RAFAEL afirmaram não conhecer a ré anteriormente ao fato. O acusado nada alegou contra os policiais em sede policial. Logo, não há elementos concretos que indiquem animosidade prévia das testemunhas com o acusado que pudessem reduzir o valor probatório das declarações prestadas em juízo. Sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, destaco que a eficácia probatória de seus testemunhos não pode ser desqualificada pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal, conforme reiteradamente afirma a jurisprudência dos tribunais pátrios. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, sobretudo quando compromissados a dizer a verdade, constituindo base suficiente para o decreto condenatório. Conforme demonstrado, JARDEL BUENO DE BORBA trazia consigo, para o fim de traficância, 01 peteca de cocaína, 01 cigarro de maconha e 15 pedras de “crack”, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Como mencionado pelos policiais, as drogas estavam fracionadas, aptas ao comércio. Registro que o contexto da prisão em flagrante do réu, sendo o local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e com ele encontrada a quantidade e variedade de drogas acima referidas, além de uma quantia em dinheiro, são circunstâncias que revelam a prática do crime tipificado no art. 33, caput, do Código Penal.”



    No caso, a prisão em flagrante pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, pois iniciou-se com a abordagem do agravante em local conhecido como ponto de venda de drogas, após a visualização de atos de mercância da droga. Ao ser detido, constatou-se que o acusado estava com a quantia de sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos em dinheiro, além de 1 cigarro de maconha pesando 0,4g, 1 pino de cocaína pesando 0,3g e 15 pedras de crack pesando 1,9g.



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.



     Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente:



     “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)   



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 186, ID: 07dd9fc9) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí - Rio Grande do Sul (Processo nº 5003134-16.2018.8.21.0015/RS, Doc. 132, ID: 9d7dbb27). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente